Tribunal: TJDFT
Processo: 0748535-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748535-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEY FRANCISCO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor WANDERLEY FRANCISCO FERREIRA em face da decisão ID 174485669 (origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, conforme informações do relatório médico fundamentado e circunstanciado anexado aos autos, atualmente se encontra internado na Ala de Tratamento Psiquiátrico – ATP, local onde cumpre medida de internação desde 26/03/2014. Alega ser imprescindível o seu acolhimento em residência terapêutica ou instituição congênere e o fornecimento de tratamento de saúde mental para melhor manejo dos sinais/sintomas apresentados, estabilização do quadro psíquico, gradual inserção e maior evolução dentro das propostas terapêuticas para intervir nos contextos e hipóteses diagnósticas citadas nos relatórios anexados aos autos. Destaca que o relatório médico também menciona a impossibilidade de utilização de outras opções terapêuticas menos restritivas previstas na rede de atenção à saúde. Aponta que o agravante e seu familiares não dispõem de recursos suficientes para arcar com o custo do tratamento na rede privada, além de ter sido realizada a tentativa de obtenção extrajudicial da providência pretendida antes do ajuizamento da ação. Discorre acerca do direito de acesso gratuito, universal e integral a serviços públicos com qualidade e eficiência, bem como suas normas garantidoras, ressaltando que cabe ao Distrito Federal, por meio da rede pública de saúde, auxiliar todos aqueles que necessitam de tratamento, disponibilizando profissionais, equipamentos, hospitais, materiais, acesso a exames indicados e remédios prescritos, colocando à disposição os meios necessários para prolongar e qualificar a vida e a saúde do paciente diante dos pareceres dos médicos especialistas. Entende que a prolongação da internação do agravante já não possui mais razão de ser, uma vez que a desinternação condicional já foi deferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Afirma que o agravante tem diagnóstico de esquizofrenia paranoide e necessita de continuar seu tratamento de saúde mental em local adequado, o que não pode ser provido por seus familiares, em razão da ausência de suporte e de condições econômicas para custear o tratamento. Argumenta que o ente federativo agravado não dispõe de vagas no ISM, residência terapêutica ou outra instituição governamental apta a receber o agravante, imputando-lhe que permaneça cumprindo medida de internação. Defende que quanto mais tempo o agravante permanece na situação que ora se encontra, pior o seu quadro de saúde se torna, uma vez que ao permanecer internado na Ala de Tratamento Psiquiátrico – ATP continua em lugar inadequado e sem receber o tratamento da forma que necessita no atual momento, o que lhe gera maior institucionalização e maior empobrecimento cognitivo. Tece considerações acerca dos requisitos para concessão da tutela de urgência recursal, destacando estar bem clara a necessidade de que o agravante receba o tratamento o mais rápido possível para minimizar os prejuízos e sequelas da doença e maximizar as chances de recuperação e a melhoria da qualidade de vida e, ainda, que aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configura risco à saúde do agravante. Pugna, liminarmente, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que promova o acolhimento do agravante em residência terapêutica ou instituição congênere e fornecimento de tratamento de saúde mental; caso não seja possível a sua disponibilização na rede pública de saúde, requer seja o tratamento realizado em clínica privada especializada às expensas do réu agravado até que haja alta médica ou disponibilidade em qualquer hospital/clínica da rede pública ou particular contratada/conveniada ao SUS. Quanto ao mérito, requer seja dado provimento ao recurso para confirmar o pedido liminar. Sem preparo, eis que beneficiário da gratuidade judiciária. É o relatório. DECIDO. Quanto à possibilidade de concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal, em sede de agravo de instrumento, esta encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Com efeito, a Lei no 10.216/2001 dispõe acerca da proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, lhes assegurando, dentre outros, os direitos “ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades”; “ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis”; e, ainda, “ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental”, conforme art. 2o, parágrafo único, incisos I, VIII e IX, de referida lei. Contudo, na presente hipótese, conforme bem observado pela Promotoria de Justiça e referendado pelo Juízo a quo, o ora agravante está recebendo os cuidados médicos necessários na Ala de Tratamento Psiquiátrico. O Laudo de Exame Psiquiátrico no 26371/2023 (ID 174014460 – origem), bem destacou no item 8 (considerações e conclusão) que “regularmente medicado, o periciando encontra-se em ambiente protegido (ATP)”, o que corrobora a ausência de perigo de dano irreparável. Outrossim, a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, juntada por iniciativa da Promotoria de Justiça no ID 174258531 (origem), foi clara no sentido de que a desinternação “fica condicionada à apresentação, pela Secretaria de Saúde (SES/DF), de um plano de desinstitucionalização do paciente, bem como a indicação de um local adequado ao seu acolhimento, de forma a promover o atendimento às suas demandas clínicas e sociais, bem como a continuidade do tratamento eventualmente indicado tal como exigido pelo laudo do IML e relatórios médicos da equipe de saúde da ATP”. O Juízo da execução penal ressaltou, ainda, que “ao mesmo tempo em que este Juízo não pode deixar de levar em consideração as indicações médicas inerentes ao caso, também não é possível implementar a desinternação, de imediato, sem a adequada indicação, pelo órgão competente, de um local para o acolhimento do paciente após a sua saída definitiva da ATP”, de modo que há, inclusive, aparente possibilidade de se imiscuir na esfera de competência daquele Juízo. Assim, não se verifica perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ensejador da concessão da tutela de urgência pretendida. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o Distrito Federal para apresentação de contrarrazões. Após, à d.Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 14 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora